Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-95.2023.8.11.0014
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000450-95.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL LUYDD ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.448.591-13 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000450-95.2023.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.º 1000450-95.2023.8.11.0014

1 Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Gabriel Luydd Alves de Oliveira

2 Recorrente:

Gabriel Luydd Alves de Oliveira

Recorrido
: Banco do Brasil S/A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM SUB JUDICE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado
contrato
com a empresa requerida cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do
crédito
. Assim, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao
crédito
.
Ademais, verifica-se que o consumidor logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes estão sub judice, portanto, assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação
da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000450-95.2023.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.º 1000450-95.2023.8.11.0014

1 Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Gabriel Luydd Alves de Oliveira

2 Recorrente:

Gabriel Luydd Alves de Oliveira

Recorrido
: Banco do Brasil S/A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Banco do Brasil S/A. e
Gabriel Luydd Alves de Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Sentença
(Id.
202449730
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade das dívidas objeto dos autos; e julgou improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado do Banco do Brasil S/A. (Id.

202449731

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da empresa recorrente, defendendo a legalidade da cobrança.

Recurso Cível Inominado de
Gabriel Luydd Alves de Oliveira

(Id.
202449733

): requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de dano moral.

Contrarrazões do Banco do Brasil S/A. (Id.

202449735

):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000450-95.2023.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.º 1000450-95.2023.8.11.0014

1 Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Gabriel Luydd Alves de Oliveira

2 Recorrente:

Gabriel Luydd Alves de Oliveira

Recorrido
: Banco do Brasil S/A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por
Gabriel Luydd Alves de Oliveira
em face do Banco do Brasil S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrente, referente a débitos
no valor de
R$
R$ 1.369,64 (mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente ao

contrato de nº 000000000152454411, realizado em 17/01/2023.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida, objeto da lide, com a empresa recorrente
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada se baseando apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que
não foi apresentado o contrato com a assinatura do autor recorrente especificamente quanto à anuência da contratação do serviço bancário impugnado.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.
Ademais,
em que pese as alegações da empresa recorrente, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
o autor logrou êxito em comprovar que os dois apontamentos existentes
estão sob discussão judicial (processo nº 1000449- 13.2023.8.11.0014 e n° 1000448-28.2023.8.11.0014)
, portanto, assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação
da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se aplica a Súmula nº385 do Superior Tribunal de Justiça quando a negativação indevida foi a primeira anotação ou as preexistentes eram indevidas, logo, inexistindo negativação preexistente, é devida indenização por danos morais.

É neste sentido o entendimento das Tumas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1001006-94.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).”

Desse modo, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais) já que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Gabriel Luydd Alves de Oliveira
para o fim de reformar a sentença, e condenar o Banco do Brasil S.A ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
em favor do autor, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
;
e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A
pelos motivos acima expostos, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente,
Gabriel Luydd Alves de Oliveira
, em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal. Entretanto, condeno o recorrente,
Banco do Brasil S.A
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024